Tribunal: TJPA
Processo: 0802920-78.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802920-78.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: NAYANY FILGUEIRAS BEZERRA

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

INTERESSADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO C-208/SEAP – POLICIAL PENAL – EXCLUSÃO DA CANDIDATA DA DISPUTA. MÉRITO. ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO APÓS DATA FIXADA NO EDITAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRAZO EXÍGUO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Examinando os autos, constato que a Impetrante se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de policial penal (AGENTE PENITENCIÁRIO) CONCURSOPÚBLICO C-208, tendo sua Realização da 1ª Etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos (Prova Objetiva e Prova Discursiva na data de 14/11/2021), saindo o resultado com sua aprovação no Diário oficial Nº 34.812, datado de 28/12/2021; Realização da 2ª etapa: avaliação psicológica no período de 04/01/2022 à 14/01/2022, saindo o resultado da sua aprovação no DIÁRIO OFICIAL Nº 34.837, datado 19/01/2022 e seu resultado final publicado no Diário oficial Nº 34.858, datado dia 08/02/2022 com a respectiva convocação para o exame médico 3ª Etapa do certame, convocando-a para apresentar-se no dia 12/02/2022 (Sábado) às 17:00 horas, com seus exames, no interstício de apenas 03 dias úteis.

Sustentou que no dia da apresentação dos documentos a impetrante apresentou todos seus exames, com exceção de seu exame toxicológico, por tratar-se de um exame laboratorial de alta complexidade.

Afirma que no dia da avaliação médica, a impetrante levou a declaração que havia feito o exame toxicológico e com as devidas justificativas do porquê não receberia em tempo hábil e ao entregar para a avaliadora da banca, foi informado primeiramente que estaria apta, tanto que, sua ficha de entrega de documentos consta rasurada com os dois campos (apta e inapta) marcados. Tendo que levar seu exame que ficaria pronto no dia 16/02/2022, dentro do prazo da terceira etapa do certame, que findaria no dia 20/02/2022, conforme ID. 8492749.

Após breve explicação acerca dos fatos, entendo relevante destacar que embora seja atribuição da Administração Pública eleger os elementos para a escolha dos ocupantes dos cargos públicos, não se pode olvidar do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (
CF
, art.
5º
,
XXXV
), o qual permite que os atos discricionários sejam objeto de controle à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, o Poder Judiciário tem legitimidade, não para a revisão do mérito administrativo, diga-se, mas para analisar a legalidade de correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e conclusões resultantes das etapas do certame à luz do exigido no edital, configurando proteção a exclusões injustas, arbitrariedades, tudo em prestígio aos princípios da isonomia, igualdade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Nota-se que o ato convocatório da impetrante foi publicado no dia 08/02/2022 para o exame médico - 3ª Etapa do certame, convocando-a para apresentar-se no dia 12/02/2022 (Sábado) às 17:00 horas, sendo que neste ato a impetrante tomou ciência das condições de sua localidade e dos laboratórios lá existente.

Entretanto, compulsando os autos, a partir dos fundamentos jurídicos evocados, inarredável a necessidade da concessão da segurança em favor da impetrante, uma vez que, o prazo fixado para a realização dos exames foi exíguo, tendo sido efetuada a convocação no dia 08/02/2022 e fixada a entrega no dia 12/02/2022, ou seja, tão-somente 03 (três) dias.

O interregno temporal determinado na regra do concurso, de acordo com as informações extraídas do caderno processual, efetivamente revelou-se insuficiente para a conclusão de todos os resultados requeridos na etapa do certame, em especial, o exame toxicológico de larga janela de detecção, prazo além daquele determinado pelas regras editalícias, o qual ficou pronto no dia 16.02.2022, conforme Id. 8492744, prova suficiente a demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo, uma vez que, foi apresentado dentro do tempo previsto no cronograma, qual seja de 11/02/2022 até 20/02/2022, apesar de sua convocação ter sido na data de 12/02/2022, não sendo aceito no dia 16/02/2022 oportunidade que a impetrante teve acesso ao exame toxicológico.

Dessa forma, demonstra-se que a impetrante não se eximiu de demonstrar que coletou amostras para a realização do sobredito exame, evidenciando o início do procedimento clínico, o qual não seria concluído a tempo e modo, por circunstância alheia a sua vontade.

Portanto, cuidando-se de ato de terceiro sobre o qual não detém, a impetrante, qualquer poder de comando, e tendo ela realizado o exame antes da análise médica, entendo que não se lhe pode exigir o documento em tão curto espaço de tempo, quando pode, perfeitamente, apresentá-lo posteriormente ainda dentro do prazo do exame médico (11/02/2022 à 20/02/2022).

Em sendo assim, inarredável concluir-se que o prazo exíguo entre a data de convocação para a realização da etapa seletiva e a entrega dos documentos propriamente dita afrontou o princípio da razoabilidade, no qual devem se pautar os atos administrativos.

Sobre a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao edital, a fim de justificar a fixação de prazo exíguo, impende registrar, em se tratando de concurso público, muito embora esteja a Administração atrelada ao mencionado princípio, deve observar critérios de razoabilidade na elaboração das regras do certame, adotando medidas que atendam o interesse público, ao mesmo tempo sejam menos nocivas para os candidatos, sempre buscando, em última análise, adequar os meios e os fins.

Diante das provas juntadas nos autos e com fulcro nos princípios da razoabilidade e considerando que a impetrante encontra-se apta na primeira e segunda fase descritas no edital do certame, e pelo fato de não dado causa a entrega posterior do exame toxicológico, pois trata-se de fato alheio a sua vontade.

Ademais, a organização do concurso deveria levar em consideração, que o exame tem prazo longo para entrega, não podendo estabelecer desde a publicação de convocação 08/02/2022, exíguos três dias úteis (12/02/2022) para apresenta-lo, e não aceitando até o final da terceira fase (20/02/2022), ficando claramente violado o princípio constitucional da razoabilidade.

CONCEDO A SEGURANÇA
para garantir à impetrante a continuidade nas demais etapas do concurso.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência
impetrado por
NAYANY FILGUEIRAS BEZERRA
, contra ato coator cometido por JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, e RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL - SÓCIO ADMINISTRADOR DA CETAP- CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Narra o impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de policial penal (AGENTE PENITENCIÁRIO) - CONCURSO PÚBLICO C-208.

A convocação da 3ª Etapa do certame, para apresentar-se no dia 12/02/2022 (Sábado) as 17:00 horas, com seus exames, no interstício de apenas 03 dias úteis, conforme documentos juntados que fazem prova.

Contudo no dia aprazado a impetrante apresentou todos seus exames, com exceção de seu exame toxicológico, por tratar-se de um exame laboratorial de alta complexidade.

Alega que os laboratórios de Belém/PA, que fazem o exame toxicológico enviam o material colhido para outros Estados; de forma que, embora o laboratório colocasse na solicitação o regime de urgência, este não conseguiria entregar em tempo hábil.

No dia da avaliação médica, a impetrante levou a declaração que havia feito o exame toxicológico e com as devidas justificativas do porque não receberia em tempo hábil e ao entregar para a avaliadora da banca, foi informado primeiramente que estaria apta, tanto que, sua ficha de entrega de documentos consta rasurada com os dois campos (apta e inapta) marcados. Tendo que levar seu exame que ficaria pronto no dia 16/02/2022, dentro do prazo da terceira etapa do certame, que findaria dia 20/02/2022,

Quando teve acesso ao seu exame médico toxicológico no dia 16/02/2022, a impetrante tentou entregar na clinica médica que realizou a terceira etapa do concurso, sendo informada que não seria aceito. Inconformado dirigiu-se até a sede da banca examinadora para realizar a entrega, porém, sem sucesso também.

Diante destes fatos, a impetrante encontra-se apta na primeira e segunda fase descritas no edital do certame, e não deu causa ao atraso, posterior a sua convocação, na entrega do resultado do exame toxicológico, por tratar-se fato alheio a sua vontade.

Defende que, a organização do concurso deveria levar em consideração, que o exame tem prazo longo para entrega, não podendo estabelecer desde a publicação de convocação 08/02/2022, exíguos três dias úteis (12/02/2022) para apresentá-lo, e não o aceitando até o final da terceira fase (20/02/2022).

Diante da eliminação, não restou senão impetrar o presente
writ
, visando a imediata suspensão do ato impugnado, para que sejam devidamente analisados os exames médicos apresentados, especialmente o laudo do exame toxicológico.

O feito inicialmente foi distribuído no plantão judicial, momento em que a Desembargadora Plantonista Maria Filomena de Almeida Buarque, proferiu decisão informando que não seria caso de plantão. (Id. 8493070).

O feito foi distribuído para minha relatoria, momento em que detectei que o processo foi distribuído no Pleno do Tribunal de Justiça, razão pela qual determinei a redistribuição para seção de direito público. (Id. 8503621).

Analisando a liminar pleiteada,
indeferi o pedido liminar
contido na peça inaugural, por não verificar, no presente caso, a presença dos requisitos legais necessários à sua concessão. (Id. 8510414).

Determinei a notificação das autoridades tidas coatoras, e que fosse dado ciência ao Estado do Pará, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09.

Consta nos autos certidão informando que, mesmo devidamente citadas, o CETAP e a SEAP não apresentaram suas informações.

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público para análise e manifestação ministerial.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança, conforme Id. 8956868.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Examinando os autos, constato que a Impetrante se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de policial penal (AGENTE PENITENCIÁRIO) CONCURSOPÚBLICO C-208, tendo sua Realização da 1ª Etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos (Prova Objetiva e Prova Discursiva na data de 14/11/2021), saindo o resultado com sua aprovação no Diário oficial Nº 34.812, datado de 28/12/2021; Realização da 2ª etapa: avaliação psicológica no período de 04/01/2022 à 14/01/2022, saindo o resultado da sua aprovação no DIÁRIO OFICIAL Nº 34.837, datado 19/01/2022 e seu resultado final publicado no Diário oficial Nº 34.858, datado dia 08/02/2022 com a respectiva convocação para o exame médico 3ª Etapa do certame, convocando-a para apresentar-se no dia 12/02/2022 (Sábado) às 17:00 horas, com seus exames, no interstício de apenas 03 dias úteis.

Sustentou que no dia da apresentação dos documentos a impetrante apresentou todos seus exames, com exceção de seu exame toxicológico, por tratar-se de um exame laboratorial de alta complexidade.

Afirma que no dia da avaliação médica, a impetrante levou a declaração que havia feito o exame toxicológico e com as devidas justificativas do porquê não receberia em tempo hábil e ao entregar para a avaliadora da banca, foi informado primeiramente que estaria apta, tanto que, sua ficha de entrega de documentos consta rasurada com os dois campos (apta e inapta) marcados. Tendo que levar seu exame que ficaria pronto no dia 16/02/2022, dentro do prazo da terceira etapa do certame, que findaria no dia 20/02/2022, conforme ID. 8492749.

Pois bem.

Após breve explicação acerca dos fatos, entendo relevante destacar que embora seja atribuição da Administração Pública eleger os elementos para a escolha dos ocupantes dos cargos públicos, não se pode olvidar do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (
CF
, art.
5º
,
XXXV
), o qual permite que os atos discricionários sejam objeto de controle à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, o Poder Judiciário tem legitimidade, não para a revisão do mérito administrativo, diga-se, mas para analisar a legalidade de correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e conclusões resultantes das etapas do certame à luz do exigido no edital, configurando proteção a exclusões injustas, arbitrariedades, tudo em prestígio aos princípios da isonomia, igualdade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, poderá o poder judiciário analisar a compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na prova objeto do certame. II – Agravo regimental improvido. (STF - AI: 766710 PI, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00188).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS AO INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVA ESCRITA DISSERTATIVA - DIREITO PROCESSUAL PENAL - PONTUAÇÃO DISSOCIADA DAS NORMAS PRÉ-ESTABELECIDAS NO EDITAL - AFRONTA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO - NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ORDEM CONCEDIDA. Os atos administrativos devem ser pautados pelos princípios básicos da Administração, dentre eles o da legalidade e da vinculação ao edital. Ausente estes, o ato se mostra imprestável para os fins pretendidos. Configura afronta ao direito líquido e certo do candidato a valoração (pontuação) de sua prova escrita pela banca examinadora do concurso, quando dissociada daquela pré-estabelecida no edital do concurso. (MS 30470/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2010, Publicado no DJE 04/11/2010) (TJ-MT - MS: 00304708520108110000 30470/2010, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2010, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/11/2010).”

Ante o exposto, cabe ao judiciário analisar questões atinentes à legalidade e legitimidade dos atos da administração pública.

Pois bem, in casu, se verifica que a finalidade dos exames médicos em questão encontra-se especificada no item 13.5 do edital de abertura do certame, conforme verificado a seguir:

(...) 13.5
Cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à junta médica o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de convocação da etapa, conforme relacionado a seguir, todos realizados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua eliminação do concurso
: I. Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas (total e frações), sorologia para doença de Chagas, VDRL, HbsAg, anti HVC e tipagem sanguínea (grupo ABO e fator RH);II. Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS); III. Fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF); IV. Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil; V. Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico Cardiologista: a) Avaliação clínica cardiológica; b) Eletrocardiograma; c) Ecocardiograma bidimensional com Doppler; d) Ergométrico.VI. Avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá emitir o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica, conforme o modelo previsto no Anexo I da Resolução n. 01/2021-GAB/SEAP, de 13 de maio de 2021;VII. Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mínima de 60 (sessenta) dias, realizado por meio de amostra de queratina, para detecção de: a) maconha; b) metabólicos do delta-9 THC; c) cocaína; d) anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados);e) opiáceos. (...)”

Nota-se que o ato convocatório da impetrante foi publicado no dia 08/02/2022 para o exame médico - 3ª Etapa do certame, convocando-a para apresentar-se no dia 12/02/2022 (Sábado) às 17:00 horas, sendo que neste ato a impetrante tomou ciência das condições de sua localidade e dos laboratórios lá existente.

Entretanto, compulsando os autos, a partir dos fundamentos jurídicos evocados, inarredável a necessidade da concessão da segurança em favor da impetrante, uma vez que, o prazo fixado para a realização dos exames foi exíguo, tendo sido efetuada a convocação no dia 08/02/2022 e fixada a entrega no dia 12/02/2022, ou seja, tão-somente 03 (três) dias.

O interregno temporal determinado na regra do concurso, de acordo com as informações extraídas do caderno processual, efetivamente revelou-se insuficiente para a conclusão de todos os resultados requeridos na etapa do certame, em especial, o exame toxicológico de larga janela de detecção, prazo além daquele determinado pelas regras editalícias, o qual ficou pronto no dia 16.02.2022, conforme Id. 8492744, prova suficiente a demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo, uma vez que, foi apresentado dentro do tempo previsto no cronograma, qual seja de 11/02/2022 até 20/02/2022, apesar de sua convocação ter sido na data de 12/02/2022, não sendo aceito no dia 16/02/2022 oportunidade que a impetrante teve acesso ao exame toxicológico.

Dessa forma, demonstra-se que a impetrante não se eximiu de demonstrar que coletou amostras para a realização do sobredito exame, evidenciando o início do procedimento clínico, o qual não seria concluído a tempo e modo, por circunstância alheia a sua vontade.

Portanto, cuidando-se de ato de terceiro sobre o qual não detém, a impetrante, qualquer poder de comando, e tendo ela realizado o exame antes da análise médica, entendo que não se lhe pode exigir o documento em tão curto espaço de tempo, quando pode, perfeitamente, apresentá-lo posteriormente ainda dentro do prazo do exame médico (11/02/2022 à 20/02/2022).

Em sendo assim, inarredável concluir-se que o prazo exíguo entre a data de convocação para a realização da etapa seletiva e a entrega dos documentos propriamente dita afrontou o princípio da razoabilidade, no qual devem se pautar os atos administrativos.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Celso Antonio Bandeira de Mello, em sua doutrina denominada "Curso de Direito Administrativo", publicada pela Editora Malheiros (2008):

"Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades de lei atributiva da discrição manejada." (p. 108).

Hely Lopes Meirelles, por seu turno, entende que "a razoabilidade deve ser aferida segundo os"valores do homem médio", como fala Lúcia Valle Figueiredo, em congruência com as posturas normais ou já adotadas pela Administração Pública. Assim, não é conforme à ordem jurídica a conduta do administrador decorrente de seus critérios personalíssimos ou de seus standards pessoais que, não obstante aparentar legalidade, acabe, por falta daquela razoabilidade média, contrariando a finalidade, a moralidade ou a própria razão de ser da norma em que se apoiou". (in, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 95)

Sobre a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao edital, a fim de justificar a fixação de prazo exíguo, impende registrar, em se tratando de concurso público, muito embora esteja a Administração atrelada ao mencionado princípio, deve observar critérios de razoabilidade na elaboração das regras do certame, adotando medidas que atendam o interesse público, ao mesmo tempo sejam menos nocivas para os candidatos, sempre buscando, em última análise, adequar os meios e os fins.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. POLÍCIA OSTENSIVA - SOLDADO 1ª CLASSE - QPM-1/BM. EXAME TOXICOLÓGICO. APRESENTAÇÃO APÓS PRAZO FIXADO EM EDITAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE. -
Considerando a existência de data limite para apresentação de documentos, é admitida, excepcionalmente, a posterior exibição, por motivo de força maior. - Caso em que a não apresentação do laudo
toxicológico dentro do prazo fixado no edital seria impossível, em virtude do prazo para entrega do laudo do exame ser superior ao prazo previsto no edital
. - Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão dos artigos 46 da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/09. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71004693917, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/02/2014)

Diante das provas juntadas nos autos e com fulcro nos princípios da razoabilidade e considerando que a impetrante encontra-se apta na primeira e segunda fase descritas no edital do certame, e pelo fato de não dado causa a entrega posterior do exame toxicológico, pois trata-se de fato alheio a sua vontade.

Ademais, a organização do concurso deveria levar em consideração, que o exame tem prazo longo para entrega, não podendo estabelecer desde a publicação de convocação 08/02/2022, exíguos três dias úteis (12/02/2022) para apresenta-lo, e não aceitando até o final da terceira fase (20/02/2022), ficando claramente violado o princípio constitucional da razoabilidade.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para garantir à impetrante a continuidade nas demais etapas do concurso.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

À Secretaria para as devidas providências

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/05/2022